Tribunal: TJSP
Processo: 2104996-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de partilha do valor devido a título de honorários sucumbenciais (cobrados em conjunto com o montante devido à exequente) entre o atual causídico e os advogados que representaram a exequente durante seguidos anos e, consequentemente, de expedição de mandado de levantamento em favor do atual

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de partilha do valor devido a título de honorários sucumbenciais (cobrados em conjunto com o montante devido à exequente) entre o atual causídico e os advogados que representaram a exequente durante seguidos anos e, consequentemente, de expedição de mandado de levantamento em favor do atual patrono relativamente ao valor bloqueado em conta da executada – Atual patrono (agravante) que ingressou nos autos para denunciar acordo que fora firmado entre a exequente (com o patrocínio dos antigos advogados) e a executada e para requerer a execução de valor muito superior ao devido, pois incluiu verba honorária que é devida aos antigos patronos – Penhora on-line de valor ínfimo em comparação com os valores que são executados pelas partes interessadas – Atual patrono da exequente que somente tem direito à verba de sucumbência decorrente da inobservância do art. 523 do CPC – Impossibilidade de rateio do valor constrito tendo em conta o trabalho proporcional que cada advogado exerceu até o bloqueio on-line do valor disputado – Decisão mantida - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104996-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
LINO BRITO, são agravados JOÃO ALBERTO FLORINDO DA SILVA e
ANDRÉ TICIANELLI AZANK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
2
VOTO No: 42922
AGRV. No: 2104996-54.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. do Jabaquara)
AGVTE.: José Lino Brito (atual patrono da Exqte.)
AGVDOS.: João Alberto Florindo da Silva e André Ticianelli
Azank (antigos patronos da Exqte.)
INTERDOS.: Eleven Brazil Importação e Exportação S.A. (A-
Exqte.), D.R. de Oliveira Restaurante e Churrascaria Me e outro
(Exctdos.)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ação monitória, em
fase de cumprimento de sentença
Indeferimento do
pedido de partilha do valor devido a título de honorários
sucumbenciais (cobrados em conjunto com o montante
devido à exequente) entre o atual causídico e os
advogados que representaram a exequente durante
seguidos anos e, consequentemente, de expedição de
mandado de levantamento em favor do atual patrono
relativamente ao valor bloqueado em conta da executada
Atual patrono (agravante) que ingressou nos autos para
denunciar acordo que fora firmado entre a exequente (com
o patrocínio dos antigos advogados) e a executada e para
requerer a execução de valor muito superior ao devido,
pois incluiu verba honorária que é devida aos antigos
patronos – Penhora on-line de valor ínfimo em
comparação com os valores que são executados pelas
partes interessadas
Atual patrono da exequente que
somente tem direito à verba de sucumbência decorrente
da inobservância do art. 523 do CPC Impossibilidade de
rateio do valor constrito tendo em conta o trabalho
proporcional que cada advogado exerceu até o bloqueio on-
line do valor disputado
Decisão mantida - Recurso
improvido, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido
por José Lino Brito, em ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, movida por Eleven Brazil Importação e Exportação S.A. em
face de D.R. de Oliveira Restaurante e Churrascaria Me e outro,
contra r. decisão reproduzida a fls. 125/127 que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de partilha do valor devido a título
de honorários sucumbenciais (cobrados em conjunto com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
3
montante devido à exequente) entre o atual causídico e os advogados
que representaram a exequente durante seguidos anos e,
consequentemente, de expedição de mandado de levantamento em
favor do insurgente relativamente ao valor bloqueado em conta da
executada.
Alega o agravante, em resumo, que (1) após o
trânsito em julgado da r. sentença, “motivada pelo bloqueio da
quantia de R$ 20.879,84 (vinte mil e oitocentos e setenta e nove
reais e oitenta e quatro centavos) em suas contas bancárias (f.
114-115), a empresa individual, D. R. OLIVEIRA, viu-se na
contingência da celebração de transação judicial, em 24 de
novembro de 2.016, quando a executada se obrigou ao pagamento de
R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), em 10 (dez ) parcelas de
R$6.000,00 (seis mil reais), incluídos no valor os 10% (dez por cento)
da condenação efetivada na aludida sentença, a título de honorários
advocatícios (f. 109-112)” (fls. 4), sendo paga apenas a primeira
parcela
destinada
ao
pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, o que foi feito diretamente na conta-corrente do
coagravado João Alberto Florindo, de modo que o remanescente
pertence exclusivamente à exequente (fls. 119 dos autos originários),
(2) por força de penhora em seu faturamento, a coexecutada D.R.
OLIVEIRA viu-se obrigada a celebrar nova transação, em
13.03.2018, ocasião em que se comprometeu a pagar o valor de
R$148.063,28, assim divididos: R$51.734,01 aos agravados, em 10
parcelas e R$96.329,26 à Exequente, em 12 parcelas (fls. 215/219
dos autos originários), ocasião em que o processo foi suspenso nos
termos do art. 922 do CPC, (3) ingressou nos autos após aludida
decisão para denunciar o acordo em virtude do inadimplemento da
executada, que deixou de pagar 5 parcelas do acordo, no importe de
R$119.301,37, sendo R$99.417,81 em favor da exequente e
R$19.883,56 a título de honorários advocatícios (fls. 246/247 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
4
autos originários), ocasião em que se ordenou o pagamento da
mencionada quantia, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de
10%, além da verba honorária (fls. 248/249 dos autos originários),
(4) os honorários advocatícios sucumbenciais que lhe são devidos
nasceram com a mora da executada, fruto de trabalho próprio, sem
qualquer vinculação com a remuneração dos antigos patronos, ora
agravados, pois eles já tinham auferido as quantias pertinentes com
os acordos celebrados outrora, (5) identicamente, os agravados
denunciaram a mora da executada no que tange à última parcela da
avença celebrada com eles próprios e derivada de honorários
advocatícios sucumbenciais, no importe de R$12.557,88, também
deferida pelo MM. Juízo a fls. 256/257 dos autos de origem, ou seja,
a execução tramita à consecução do cumprimento de três obrigações
distintas, sendo uma delas para com a exequente e as outras duas
relativas a honorários advocatícios sucumbenciais, uma pertencente
aos antigos patronos (derivada diretamente da mora do pacto de fls.
215/219 dos autos originários e a outra, tendo como gênese o
trabalho profissional que desempenhou a partir da mora do aludido
acordo, (6) “ante a persistência na mora da Executada, as partes
requereram diligências à busca de bens os respectivos créditos. A
Exequente apresentou a quantia de R$112.856,65 (cento e doze mil e
oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) (f.
262-263). O Agravante trouxe o seu crédito, em R$33.856,99 (trinta
e três mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove
centavos) (f. 262-263). Já os Agravados apresentaram a quantia de
R$14.554,43 (catorze mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e
quarenta e três centavos) (f. 259-261).” (fls. 6/7), (7) “no curso das
diligências à busca de bens penhoráveis da executada, encontrou-se
um veículo automotor, com restrição (penhora?) consumada por
dívida de natureza trabalhista (f. 273 e 275), e a quantia de
R$2.349,47 (dois mil e trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
5
sete centavos), encontrada em conta bancária (f. 278)” (fls. 7) sic, (8)
a fls. 282/284 dos autos originários foi incluída no polo passivo a
empresa Dilamar Ramos de Oliveira, (9) entendendo que o crédito
que lhes cabe tem preferência em relação aos demais, os agravados
postularam o levantamento da quantia de R$2.349,47 (fls. 278 dos
autos originários), sendo o pleito deferido pelo MM. Juízo
monocrático (fls. 280 e 283 dos autos originários), (10) requereu, sob
o mesmo fundamento adotado pelos agravados, fosse o mencionado
valor repartido entre os advogados (fls. 296/299 dos autos
originários), no entanto, o pleito foi indeferido pela r. decisão
vergastada (fls. 300 dos autos de origem), (11) a importância
envolvida não é substanciosa, do ponto de vista econômico, mas a
questão que coloca em discussão é a falta de paridade de tratamento
de direitos absolutamente idênticos, (12) os agravados receberam
integralmente
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
relativamente ao primeiro pacto e também receberam 90% da
remuneração estipulada na segunda avença, (13) o valor da verba
honorária que lhe é devida decorre da mora da executada após a
denúncia do segundo acordo, (14) “se existe a perspectiva de tumulto
processual, no entender do Magistrado, então, por apego ao
utilitarismo e celeridade, que se ordene aos Agravados a persecução
autônoma, de maneira que, eventualmente, o curso processual se
desenrole sem qualquer tumulto” (fls. 10), (15) não pode existir
preferência entre crédito da mesma espécie, (16) o MM. Juízo
singular ignorou o disposto no art. 962 do Código Civil, além de sua
pretensão estar amparada pela jurisprudência do C. STJ no REsp no
1.649.395-SP e (17) a constrição decorreu do trabalho de todos os
advogados envolvidos (fls. 1/13).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento para
que seja deferida a partilha do valor penhorado de R$2.349,47 entre
os advogados atuantes e, consequentemente, ordenada a expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
6
de mandado de levantamento eletrônico em benefício do agravante.
Distribuídos inicialmente à C. 29a Câmara de
Direito Privado, o eminente Desembargador Neto Barbosa Ferreira
deferiu o efeito suspensivo postulado e requisitou informações (fls.
108/111), que foram prestadas pelo MM. Juízo monocrático a fls.
115/117, sobrevindo a contraminuta dos agravados a fls. 119/130,
com preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
2. A preliminar não enseja guarida.
De feito, a r. decisão reprochada foi proferida em
incidente de cumprimento de sentença, hipótese prevista no
parágrafo único do art. 1.015 do CPC, de sorte que possível o
conhecimento da insurgência.
3. No mérito, a irresignação não comporta
provimento.
Ao que se infere dos autos originários, da leitura
das razões recursais e da contraminuta, há três créditos distintos
sendo executados em um único incidente de cumprimento de
sentença, um devido à exequente, outro devido aos antigos
advogados da exequente, ora agravados e o crédito do agravante,
esse oriundo do trabalho profissional exercido com a denúncia do
segundo acordo celebrado entre a exequente (patrocinada pelos
antigos causídicos e, aqui, agravados) e as empresas executadas.
Não há dúvida que os agravados atuaram no feito
até a celebração do segundo acordo, que garantiu à exequente (além
do valor principal) uma cláusula penal de 100% e aos agravados, à
época advogados da exequente, além do montante estabelecido a
título de verba honorária, honorários advocatícios de 20% sobre o
valor devido em caso de descumprimento da avença (fls. 215/220

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
7
dos autos originários).
O agravante ingressou nos autos originários
como patrono da exequente, em 22.11.2018, ou seja, após a
realização do supracitado acordo, para denunciar o inadimplemento
da avença pela executada a partir da 8a parcela devida à exequente,
vencida em 25.10.2018 (fls. 225/226 dos autos originários),
deixando o patrono agravante consignado na petição de denúncia
que os advogados agravados deveriam tomar as providências
necessárias à satisfação de seu crédito (a verba honorária devida
com os acréscimos previstos no acordo denunciado).
Autorizada
a
continuação
da
fase
de
cumprimento (fls. 244 dos autos originários), a exequente, por meio
do patrono agravante, requereu a intimação da executada para
pagamento da quantia de R$119.301,37, que abrange o valor de
R$99.417,81 (valor devido à exequente) e R$19.883,56 (valor devido
a título de honorários sucumbenciais de 20%, conforme previsto no
acordo denunciado (fls. 246 e 247 dos autos de origem). Nesse ponto,
imperioso dizer, que o agravante, em nome da exequente, apenas
deveria requerer a execução do montante a ela devido, já que tinha
deixado claro na petição de denúncia do acordo de que a verba
devida aos agravados por eles deveria ser perseguida. No entanto,
incluiu indevidamente a quantia devida aos advogados, causando a
grande confusão que culminou com a r. decisão agravada e o
presente recurso.
Acredita o agravante que o valor de R$19.883,56
lhe é devido, pois, segundo alega, decorre do trabalho que
desempenhou com a denúncia do acordo.
Engano palmar.
Isso porque até a denúncia do acordo o agravante
sequer tinha praticado qualquer ato processual em prol de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
8
constituinte, pois ele ainda não havia sido constituído pela
exequente.
Não há dúvida que a sobredita verba é de
exclusiva titularidade dos advogados agravados, pois eram eles que
patrocinavam a exequente à época da celebração do segundo acordo
(fls. 215/220), tanto é que a verba honorária de 20% sobre o valor do
débito (fls. 215/220) foi pactuada para o caso de inadimplemento (e
cobrada pelo agravante) da avença.
A única verba honorária devida ao agravante,
novo patrono da exequente, é aquela oriunda em caso de a
executada não pagar o valor devido de R$99.417,81 (fls. 247 dos
autos de origem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523, §1o,
do CPC.
Ocorre que o MM. Juízo singular determinou o
pagamento da quantia de R$119.301,37, valor esse, como acima
mencionado, já incluídos os honorários devidos aos advogados
agravados (fls. 248/249 dos autos origem). Tal determinação não se
demonstra equivocada porque, mais cedo ou mais tarde, o MM. Juízo
monocrático, a pedido dos agravados, determinaria a intimação da
executada para o pagamento da quantia a eles devida.
Sobreveio manifestação dos agravados a fls.
251/254 dos autos originários, também denunciando o supracitado
acordo, afirmando que nove dentre dez parcelas que lhe eram
devidas a título de honorários foram pagas pela executada e que o
valor não pago é de R$ 12.557,88, requerendo a intimação para
pagamento, sob pena de multa e honorários advocatícios, que foi
deferido pelo MM. Juízo a quo a fls. 256/257. Transcorrido o prazo
para pagamento espontâneo (fls. 258), os agravados requereram a
penhora on-line de ativos financeiras e a pesquisa de bens via
Renajud e Infojud (fls. 259/260 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
9
Na
sequência,
o
agravante,
em
nome
da
exequente, requereu também penhora on-line e pesquisa de bens via
sistema Renajud, porém, novamente, de forma indevida, incluiu no
valor da dívida os honorários advocatícios de 20% que foram
pactuados no acordo (fls. 262 e 263 dos autos originários) e, como
acima dito, não lhe são devidos. Assim, andou bem a r. decisão
agravada ao mencionar que o agravante está executando honorários
que não lhe são devidos. Registra-se que, excluída a denúncia do
acordo feita pelo advogado agravante (que não requereu nenhum ato
executório), essa foi a primeira oportunidade em que o advogado
agravante requereu a realização de atos executórios (penhora on-line
e pesquisa de bens via Renajud) com o propósito de constringir bens
do patrimônio das executadas.
Nesse ponto, ante a inadimplência da executada,
tanto em relação aos agravados, quanto à exequente, os consectários
legais previstos no § 1o do art. 523 do CPC são devidos, anotando-se
que a única verba honorária a que faz jus o agravante é a que
decorre do descumprimento da norma mencionada pela executada e
não a oriunda do inadimplemento do acordo.
Caberá ao MM. Juízo singular estabelecer a
melhor forma de execução dos três créditos a fim de evitar tumulto
processual ao longo do procedimento até que os créditos sejam
integralmente satisfeitos.
O que resta decidir (e esse é o objeto da
insurgência) é quem deve levantar a pequena quantia bloqueada da
conta-corrente da executada.
E não há dúvida de que, ante a preferência dos
créditos de natureza salarial (como os são os honorários
advocatícios) em relação ao quirografário da exequente, deve
primeiro ser satisfeito o crédito devido aos advogados e, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
10
concorrência entre esses, como é o caso dos autos, atento à
proporcionalidade alardeada pelo próprio agravante, ou seja, de que
o rateio deve ser proporcional ao trabalho desempenhado pelos
agravados e pelo insurgente, o valor deve ser levantado pelos antigos
patronos da exequente, pois, na preponderância de interesses de
credores com crédito de mesma categoria, deve prevalecer, nesse
momento, o dos agravados, seja porque promoveram corretamente a
execução de sua verba, seja porque o trabalho por eles exercido até a
celebração do acordo foi muito superior em comparação às poucas
manifestações do agravante, que somente ingressou nos autos
originários como patrono da exequente para denunciar o acordo que
ora se executa e requerer a penhora on-line, também requerida pelos
agravados, postulando quantia muito superior a que é a realmente
devida.
Registra-se, por fim, que o MM. Juízo singular
deverá estabelecer a melhor forma como os atos executórios a serem
providenciados por cada um dos interessados na persecução de seus
créditos deverão ser realizados no incidente de cumprimento de
sentença a fim de evitar o tumulto processual que se tem verificado
até o presente momento, mormente com alegações de que uma parte
tem se beneficiado de atos executórios praticados pela outra e que
uma tem preferência em relação à outra.
Daí que imperiosa a manutenção da r. decisão
reprochada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, com
a observação de que o MM. Juízo singular deverá regular (e zelar
para a respectiva observância) a melhor forma sobre como os atos
executórios de cada credor deverão ser praticados no incidente de
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104996-54.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42922 am
11
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica